Tribunal: STF
Processo: MS 37137
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Antônio Antero dos Santos, contra atos da Corregedoria Nacional e do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
    Aduz o impetrante, em síntese, violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de nulidade, em razão da exclusão de dois atos processuais dos autos da Reclamação Disciplinar 1.00043/2019-94, sem a devida certificação.
    Sustenta, ainda, que, nesses autos, houve incabível certificação do trânsito em julgado, ante a pendência de apreciação de embargos declaratórios pelo Plenário do CNMP contra a decisão que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (Processo 1.00323/2020-72).
    Em seguida, defende a existência de irregularidade processual por conta da distribuição do PAD 1.00323/2020-72 ao Conselheiro relator antes mesmo do julgamento colegiado dos embargos de declaração contra a decisão que instaurou o processo disciplinar.
    Pugna pelo reconhecimento da violação ao art. 22, §4º, da Lei 9.784/1999, no que diz respeito à obrigatoriedade de numeração e rubrica das páginas do processo administrativo, mesmo para processos eletrônicos.
    Salienta que a jurisprudência do STF é no sentido de que, “ocorrendo a violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, deve-se anular o processo administrativo” (eDOC 1, p. 15).
    Requer o deferimento da medida liminar “para determinar a suspensão dos processos nº 1.00043/2019-94 e 1.00323/2020-72 no CNMP, até o julgamento definitivo do writ e, no mérito, a concessão da segurança para confirmar a liminar e anular todos os atos impugnados neste mandamus” (eDOC 1, p. 16).
    Intimada, a autoridade coatora apresentou informações. (eDOC 46)
    É o relatório.
    Decido.
    Da análise dos autos, verifico que a Reclamação Disciplinar 1.00043/2019-94, em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público, culminou na instauração, pelo Corregedor Nacional, de processo administrativo disciplinar contra o impetrante, ad referendum do plenário do órgão (eDOC 5). O colegiado, então, referendou a instauração do PAD em 28.4.2020 (eDOC 7) e, contra essa decisão plenária, foram opostos embargos de declaração, pelo impetrante, em 8.5.2020. (eDOC 8)
    Em 11.5.2020, membros da Corregedoria Nacional teriam se manifestado nos seguintes termos:
    “Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional do Ministério Público, 
    Tendo-se em vista a oposição de embargos de declaração em face de acórdão do Egrégio Plenário do CNMP, que houve por bem referendar a portaria de instauração de processo administrativo disciplinar, propõe-se: a) a inclusão do feito em pauta e a correspondente notificação do Excelentíssimo Procurador de Justiça Militar Antônio Antero dos Santos; e b) o encaminhamento dos autos à Assessoria Jurídica para os trâmites regimentais. (eDOC 9)
    (...)
    Diligencie-se”. (eDOC 10)
    Ocorre que as manifestações transcritas foram retiradas dos autos da reclamação, sem a juntada de qualquer certidão, e o PAD gerado, de número 1.00323/2020-72, foi distribuído ao Conselheiro Luciano Nunes Maia Caixeta em 13.5.2020.
    O impetrante alega, assim, que foram indevidamente retiradas peças processuais e que o PAD foi distribuído sem o trânsito em julgado da reclamação e sem a análise dos embargos opostos, em violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. 
    Não obstante a isso, em que pese a inadequação dos termos arquivado e transitado em julgado, inseridos no sistema eletrônico de processos do CNMP, verifico que não houve prejuízo ao impetrante que pudesse motivar a nulidade de atos processuais.
    Isso porque, em 12.5.2020, a reclamação disciplinar foi desarquivada em razão dos embargos de declaração opostos, cujo julgamento foi pautado para 26.5.2020, na 5ª Sessão do Plenário por videoconferência. Assim, não há o que se falar em violação a direito líquido e certo da parte, sobretudo porque os embargos tiveram trâmite, e as manifestações retiradas não continham cunho decisório, mas tratavam apenas de fluxo procedimental, posteriormente retomado. 
    Ademais, o art. 77 do Regimento Interno do CNMP estabelece que, referendada a instauração do processo administrativo disciplinar, o feito será distribuído a Conselheiro, sendo que os embargos de declaração opostos contra a decisão do Plenário não têm efeitos suspensivos, nos termos do art. 156, § 4º, do referido Regimento. Evidentemente, eventuais efeitos modificativos conferidos aos embargos hão de ser devidamente comunicados, de imediato, ao relator do PAD.
    Por fim, destaco que a necessidade de rubrica e de numeração das folhas processuais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 9.784/1999, não se revela compatível com os tão difundidos processos eletrônicos, que contam com outros instrumentos para garantir a autenticidade e a integridade dos autos, sem que isso configure violação ao devido processo legal, à ampla defesa ou ao contraditório.
    Concluo, assim, que deve prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que não houve, ao impetrante, prejuízo apto a gerar nulidade de atos processuais. Não verifico, pois, violação a direito líquido e certo, a dar ensejo à concessão da segurança.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente